Tribunal: TJDFT
Processo: 0725769-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0725769-85.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALMIR CAMELO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte recorrida para se manifestar sobre o pedido de ID 18226828. Brasília, 5 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal